Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603696-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0603696-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - EMERSON FELIX VELOSO - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
EMERSON FELIX VELOSO (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736660
09/10/2023
16:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.581

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603696-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: EMERSON FELIX VELOSO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS NAS CONTAS ORIGINÁRIAS.
R E T I F I C A Ç Ã O .
I N V A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO.

1. O registro de despesas com combustível
sem a correspondente declaração e
demonstração de locação ou cessão de
veículo, publicidade por carro de som ou
utilização de gerador de energia caracteriza
gasto eleitoral não comprovado.
Precedente.

2. Em face do disposto no artigo 35, § 11, II,
alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, não se admite a retificação
das contas para a inclusão de veículos
omitidos na prestação de contas originária.

3. Contas desaprovadas, com determinação
Num. 43736660 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502769400000042695627
Número do documento: 23100916502769400000042695627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:40:37

de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de EMERSON FELIX VELOSO,
candidato a deputado federal nas eleições 2022.

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer conclusivo (id.
43650301), manifestando-se pela desaprovação das contas em razão da identificação
de despesas realizadas com combustíveis, pagas com recursos do FEFC, sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia. Registrou-se, ainda, que foi despendido R$
3.549,77 em tais gastos, representando 35% dos recursos do FEFC utilizados na
campanha (item 6).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43660656),
com alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, bem como manifestou-se e
juntou documentos (id. 43658752).

Alegou "que, anteriormente ao parecer técnico conclusivo acostado ao id.
43650301, não houve oportunidade de manifestação do prestador nos autos em epígrafe,
pelo que necessária a aplicação do disposto no Art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
ao caso em lume" (id. 43658770).

Sustentou, também, estar apresentando o "contrato de cessão de automóvel,
bem como documentos pertinentes, comprovando o gasto havido com combustível e
afastando a inconsistência apontada pela douta unidade técnica" (id. 43658770).

Ao final, pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

A retificação protocolada foi considerada inválida, sendo determinada sua
exclusão da base de dados da Justiça Eleitoral, mantendo-se apenas os documentos
apresentados (id. 43661083)

Num. 43736660 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502769400000042695627
Número do documento: 23100916502769400000042695627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:40:37

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43685991).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência, assim descrita no parecer conclusivo:
Num. 43736660 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502769400000042695627
Número do documento: 23100916502769400000042695627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:40:37

(item. 6) Existem despesas realizadas com combustíveis, pagas com
recursos do FEFC, sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia. O montante de R$ 3.549,77 representa 35% dos recursos do FEFC
utilizados na campanha.

O prestador veio a juízo requerer a juntada de prestação de contas
retificadora, com a finalidade de suprir a inconsistência apontada no item 6 do parecer
técnico conclusivo, alegando que não teve oportunidade anterior para corrigir as contas e
que a fiscalização foi plenamente possível. Assim, pelos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, não existiriam motivos para a não aprovação.

Essa tese não pode ser admitida, uma vez que nos termos do art. 35, § 11, II,
alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos
utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a parte não havia indicado
originariamente a existência de veículos a serviço de sua companha, a posterior tentativa
de retificação é inválida e insuficiente para validar a despesa realizada, face ao disposto
no art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na mesma linha é a jurisprudência do TRE-PR, da qual se colhe o seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
D E S P E S A S . C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A . V E Í C U L O . N Ã O
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS
RECURSOS. FALHA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS.
A U S Ê N C I A . I N D Í C I O S . M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
1 – Configura irregularidade grave a ausência de documentos comprobatórios
das despesas de campanha, impondo–se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional em relação àquelas pagas com recursos públicos.
2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por
carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral
não comprovado.
3 – A omissão de despesas na prestação de contas, cuja informação foi
obtida somente mediante procedimento de fiscalização, caracteriza falha
grave, violando o dever de transparência.
4 – O atraso na abertura da conta bancária para movimentação de recursos
privados, conquanto caracterize falha grave, pode ser superada mediante a
Num. 43736660 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502769400000042695627
Número do documento: 23100916502769400000042695627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:40:37

aposição de ressalvas quando perdurou por poucos dias e não há indícios de
movimentação financeira anterior.
5 – In casu, não se verifica possível superar as irregularidades mediante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade porquanto
caracterizam–se materialmente e quantitativamente graves, atingindo 67%
das despesas totais contratadas.
6 – Contas desaprovadas, associada à determinação de
devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional.
Decisão
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
voto do Relator.
[TRE-PR, PCE nº 060299515, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 15/08/2023,
não destacado no original]

Anota-se que,configurado o uso de recursos eleitorais sem justificativa válida
e oportuna, a devolução de valor equivalente ao Tesouro Nacional é medida de rigor.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com
combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de
contas originária configura irregularidade, a qual não é saneada com a apresentação de
retificação, na forma do artigo 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Análise das irregularidades

No caso concreto, tem-se por irregular o gasto de R$ 3.549,77, que
correspondem a 35,5% dos gastos totais contratados, que remontam a R$ 10.000,00 (id.
43357377).

Com isso, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, de sorte que essa irregularidade, pela magnitude do seu impacto
percentual nas contas, é suficiente para conduzir à sua desaprovação.

Conclusão

Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de EMERSON FELIX
VELOSO, relativas às eleições 2022.

Ainda, determino que proceda ao recolhimento de R$ 3.549,77 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43736660 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502769400000042695627
Número do documento: 23100916502769400000042695627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:40:37

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603696-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: EMERSON FELIX
VELOSO - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736660 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/10/2023 16:50:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100916502769400000042695627
Número do documento: 23100916502769400000042695627
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/10/2023 12:40:37